Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-20.2025.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal descrita no art. 21, §2o, do Decreto-Lei 3.688/1941, c/c os arts. 5o, incisos II e III, e 7o, inciso I, da Lei 11.340/2006 (vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher). A Defesa insurge-se contra a fração adotada como critério para exasperação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para a majoração da pena-base, em razão de maus antecedentes, respeita os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo à adoção da fração de 1/6 (um sexto).
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.